Tribunal: TJDFT
Processo: 0003650-85.2016.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO OBJETIVA. EXTINÇÃO. DÍVIDA ANTERIOR. TÍTULO EXECUTIVO. EXIGIBILIDADE AUSÊNCIA. PROSSEGUIMENTO. LIDE EXECUTIVA. DESCABIMENTO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quando a dívida preexiste é objeto de novo contrato de mútuo – que engloba, inclusive, valores referentes a outro financiamento –, com a constituição de nova Cédula de Crédito Bancário, configurada está a novação objetiva, acarretando, em consequência, a extinção das dívidas relativas aos pactos anteriores. 1.1. Extinta a dívida objeto da Ação Executiva, descabe o prosseguimento da lide, ante a ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial.
2. Recurso conhecido e não provido.